Tribunal: TJMT
Processo: 1005537-74.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005537-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.731.325/0017-20 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERRARIA AGUA DE MENINOS LIMITADA - CNPJ: 15.149.016/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. PINTO - MADEIRAS - EPP - CNPJ: 10.535.784/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE BEZERRA DE ASSIS - CPF: 604.442.323-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LAZARO CLAUDIO MARTINS - CPF: 636.216.103-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDERIR NEVES DE FREITAS - CPF: 028.359.543-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL ––

TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESACORDO COM A LICENÇA OBTIDA NA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS DIVERSOS –
DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA QUE A AGRAVANTE SE ABSTENHA DE REALIZAR TAL PRÁTICA – DETERMINAÇÃO QUE DECORRE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DE REGÊNCIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS

ARGUMENTOS DEFENSIVOS RELATIVOS ÀS PRETENSÕES DE MÉRITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL

SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância.

2.
A determinação de abstenção da prática de atividades em desacordo
com a licença obtida na guia florestal decorre da própria lei de regência, não havendo qualquer ilegalidade a justificar a suspensão da decisão agravada, que a mantém.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005537-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Caragua Agronegocios LTDA
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 185266662, que, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação Civil Pública para Reparação e Indenização dos Danos ao Meio Ambiente com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000971-59.2023.8.11.0040
, que recebeu a exordial e deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(agravado),
para fim de determinar que, a parte requerida se abstenha, de qualquer forma, de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento ou atraso no cumprimento de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do fundo de defesa dos interesses difusos – instituído no art. 13 da Lei nº 7.347/85, incidindo a referida multa da data em que se configurar o descumprimento. (...)
”. (ID 108801328 – ação de origem).

Em suas razões recursais (ID n. 188907680), a Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando a atipicidade da conduta a ela imputada, ante a falta de requisitos legais para a caracterização da infração ambiental,
uma vez que as guias emitidas seriam válidas e atendem todos os pressupostos das Normas Ambientais, bem como pelo fato de que as madeiras discriminadas nas guias estariam em conformidade (espécie/quantidade) com a carga transportada e comprovam a existência real da transação, não havendo, assim, que se falar em danos a serem reparados via Ação Civil Pública.

Ressalta que, restou demonstrado o elo (nexo causal) que teria a potencialidade para envolver a Agravante com o suposto dano, tendo em vista que, por ocasião da fiscalização do transporte rodoviário de cargas no KM 733.0 da BR 163, no Município de Sorriso/MT, quando abordado o veículo M. Benz/L 1620, placa GBU 1717, o Policial Rodoviário Federal Cícero Heleno de Arruda teria atestado a autenticidade no sistema da SEFAZ e SISFLORA dos documentos relativos às Guias Florestais n. 75 e 76, emitidas pela ora Agravante, que apresentou indicação precisa do lugar de saída dos produtos – Nova Monte Verde/MT, bem como todo o itinerário percorrido até a cidade do destino final – Salvador/ BA, sendo respeitado todo o trajeto discriminado nas guias emitidas.

Argumenta, também, que, ao contrário do que consignou a decisão agravada, houve o preenchimento correto da Guia Florestal no CC-SEMA, tendo havido apenas uma divergência de assinatura, contudo, entende que tal fato não possui o condão de invalidar os documentos emitidos pelos órgãos competentes.

Pontua que, inobstante a responsabilidade concernente à reparação dos danos ambientais ser de caráter objetivo, para que seja atribuída a determinado particular, deve a autoridade ambiental demonstrar, de maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado danoso imputado, situação que entende não caracterizada na espécie.

Por essas razões, pugna, em juízo de retratação, pela reconsideração da decisão ora agravada, proferida nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, com o fito de reconhecer a ausência dos requisitos necessários para manter a tutela deferida ao Agravado, revogando o decisum do Juízo Singular.

Caso não haja reconsideração, requer o regular prosseguimento do presente Agravo Interno, submetendo-o ao colegiado para reformar a decisão monocrática ora agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Caragua Agronegocios LTDA
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 185266662, que, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação Civil Pública para Reparação e Indenização dos Danos ao Meio Ambiente com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000971-59.2023.8.11.0040
, que recebeu a exordial e deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(agravado),
para fim de determinar que, a parte requerida se abstenha, de qualquer forma, de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento ou atraso no cumprimento de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do fundo de defesa dos interesses difusos – instituído no art. 13 da Lei nº 7.347/85, incidindo a referida multa da data em que se configurar o descumprimento. (...)
”. (ID 108801328 – ação de origem).

Pois bem.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida, a qual consignou que não seriam

analisados os argumentos relativos às pretensões de mérito da ação civil pública ambiental, porque não foram objeto de apreciação pela decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, em razão do efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento, é vedado ao Juízo ad quem, a análise de matérias que extrapolem os limites objetivos do agravo,
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

2.
Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECEBIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As matérias não enfrentadas pelo juízo da origem não podem ser analisada em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância.

2. O recebimento da ação originária também não é matéria passível de agravo de instrumento.

3. A autorização para a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos preconizados pela orientação jurisprudencial do REsp 1704520 é a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância inexistente no caso em apreço.

4. Agravo Interno desprovido.

(TJ-DF 07270522620218070000 DF 0727052-26.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 16/2/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL COM BASE NO ART. 110 DO CC – CITAÇÃO DO (S) INVENTARIANTE/HERDEIROS – INCONFORMISMO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem. Inviável conhecer da pretensão recursal, já que esta não foi submetida à análise do juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer na malfadada supressão de instância
. Estando devidamente fundamentada a decisão agravada e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, sua manutenção é medida que se impõe.

(TJ-MT 10155405920218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2021)
.
[Destaquei]

Ademais,
conforme destacado na decisão agravada,

in casu,

as provas apresentadas na inicial para apuração de suposto dano ambiental,
demonstram que a PRF constatou a existência de carga sendo transportada em desacordo com a licença obtida na Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos – GF3i, e que a empresa ré CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA (agravante) efetuou a venda das madeiras para a corré SERRARIA ÁGUA DE MENINOS LIMITADA, que por meio do atravessador AMESCLA COMPENSADOS LTDA passou o transporte da carga de madeira para a transportadora ANA CAROLINE BEZERRA DE ASSIS e seu motorista ALDERIR NEVES DE FREITAS.

A decisão agravada consignou ainda que,
constam do
Termo Circunstanciado de Ocorrências n
º 3263095220826131425 e respectivo Relatório Policial, lavrados pela Polícia Rodoviária Federal (ID n. 162125659 – p. 27/70)
que a Empresa Agravante emitiu Notas fiscais eletrônicas e Guias Florestal GF3i/MT, referente a madeira nativa beneficiada, assim discriminadas:

- Produto: 6,199m3 de Madeira Serrada Aplainada 4 Faces da espécie Bagassa guianensis (Tatajuba) - GF3i/MT n° 75.

Produto: 4,06m3 de Madeira Serrada Aplainada 4 Faces da espécie Bagassa guianensis (Tatajuba) e 3,999m3 de Madeira Serrada Aplainada 4 Faces da espécie Dipteryx odorata (Cumaru) - GF3i/MT n° 76.

Frisa-se, também inobstante a arguição da Agravante de regularidade dos documentos apresentados perante a autoridade fiscalizatória,
não logrou êxito em afastar as
conclusões obtidas pelo Relatório Técnico elaborado por Agentes da Polícia Rodoviária Federal
quanto à caracterização de conduta violadora das normais ambientais vigentes
, o qual, como se sabe, possui presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito.

Isso porque, conforme consta da decisão ora agravada, o relatório policial lavrado pelo Agente PRF Cícero Heleno de Arruda destaca que embora
os documentos apresentados não diferem dos espelhos encontrados nos sistemas (Sefaz/MT e Sisflora/MT),
foi observado que a assinatura da Representante Operacional registrada no CC-Sema: Gisele Speth, CPF 858.032.001-15, aposta no campo específico da Guia Florestal é diferente daquela registrada no Renach
, levando à suspeição da idoneidade do documento.

O Relatório Policial registrou, ainda, que,
f
oi realizado o cálculo da volumetria pela sistemática de "pacote" individualizado, resultado em Medição Considerada igual a 19,14m3, superior ao declarado/autorizado na documentação fiscal e florestal. Não foi realizada a identificação macroscópica das essências, que ficará a cargo do órgão competente, bem como a medição consolidada e, em decorrência de tais fatos, foi constada, a princípio
ocorrência de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida.

Nesse aspecto, considerando a presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade de que gozam os documentos produzidos pela autoridade de fiscalização, não há que se falar, por ora em probabilidade do direito em favor da Agravante.

Neste sentido também é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL EM FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO –
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental.

2 -
O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10037291020188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/1/2020). [Destaquei]

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – TUTELA LIMINAR INDEFERIDA – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – EMBARGO DE PARTE DA PROPRIEDADE PELO ÓRGÃO DA SEMA/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 798 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento de medida liminar, em Ação Cautelar, pressupõe a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como da presença de “fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação” (CPC, art. 798).
O direito alegado pelo recorrente exige instrução probatória na ação de base, porquanto o Auto de Infração e o Termo de Embargo/ Interdição da propriedade possuem presunção iuris tantum de veracidade
,
não desconstituído nesta quadra recursal
.
(AI 119350/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/3/2016, Publicado no DJE 4/3/2016) (destaquei)

Ademais, como se sabe,
conforme disposição do art. 405 do CPC/2015,
laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade
, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

No que tange às medidas impostas por ocasião da liminar, conforme destacado na decisão agravada, estas se limitaram a determinar a adequação de suas atividades comerciais à legislação vigente, sem qualquer decreto de perdimento do bem, devendo, portanto, a Agravada preencher corretamente a Guia Florestal no CC/SEMA (
o que inclui a necessidade de que a assinatura do

Representante Operacional registrada no CC-Sema inserida no campo específico da Guia Florestal seja a mesma registrada no Renach).

Logo
os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida no
ID nº 185266662.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024